Tribunal: TJDFT
Processo: 0745360-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745360-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: UELITON AVELINO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a Defesa para que ofereça contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ao ID 67382970. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora